Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-52.2012.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001467-52.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HOMERO LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 017.354.658-79 (APELADO), WERINGTON ROGER RAMELLA - CPF: 175.554.288-73 (ADVOGADO), MARIA AURORA VIANA DA SILVA - CPF: 017.111.008-03 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA VICENTE - CPF: 292.829.118-02 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS TOLEDO - CPF: 058.495.618-54 (APELADO), MONIQUE DA SILVA VICENTE - CPF: 423.703.318-01 (APELADO), S. A. D. S. V. - CPF: 423.703.308-21 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – DESMORONAMENTO DA PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E REGULAR CONSERVAÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa transcorrer
in albis
o prazo fixado.

2 – Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva.

3 – Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa da Administração Pública, que foi negligente na conservação e sinalização da ponte de madeira, exsurge sua responsabilidade civil e dever de indenizar pelo acidente.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0001467-52.2012.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Ente Público ao pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo, bem como indenização por danos morais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em relação ao pedido de prova pericial, visando atestar que a ponte estava em boas condições. Assevera que a responsabilidade pelo fato é exclusivo das vítimas, o que afasta a pretensão indenizatória. Aduz a inexistência de prova acerca do alegado dano moral e material. Indica que inexiste prova da incapacidade para a atividade laborativa, além da incidência da pensão por morte pelo INSS.

Requer o provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da sentença, com o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 141966836 – p. 179/196).

Em contrarrazões, os Apelados manifestam pelo desprovimento do recurso (id. 141966838).

Recorrente dispensado do preparo recursal (id.
142771655
).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Sustenta o município Apelante a necessidade de produção da prova pericial, a qual era de fundamental importância por tratar-se de acidente de trânsito, com a finalidade de verificar o estado de conservação da ponte e sinalização.

Entretanto, constata-se que o juízo determinou a intimação das partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem acerca da produção probatória (fl. 152), sendo certo que o prazo transcorreu
in albis
. Assim, sem pedido para produção da prova na fase de saneamento, inviável acolher o pleito de cerceamento de defesa.

Por sua vez, cabe ao juiz condutor do feito analisar às provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Sobre o tema, observo que o juízo singular observou as questões acerca da conservação da ponte, peso do veículo e sinalização da via e, mesmo assim, afastou a necessidade de produção de outras provas para o julgamento do mérito; é possível afirmar que as provas carreadas nos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0001467-52.2012.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo, bem como indenização por danos morais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular reconheceu o direito de indenização, conforme sentença abaixo reproduzida:

In casu, mister termos em mente que alguns fatos restaram incontroversos na presente, já que aludidos pelos requerentes na prefacial e não rechaçados pela requerida em sua defesa. São eles: (i) o sinistro envolvendo as vítimas; (ii) o local do acidente tal como narrado na prefacial (ponte em via municipal), que cedeu quando o caminhão por ali transitava; e, (iii) no local em questão não havia sinalização adequada, indicando limites de peso e velocidade.

Tais fatos devem ser por incontrovertidos à luz do art. 341, segunda parte, e, art. 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, ainda que assim não fosse, pelos documentos acostados a estes autos, ainda assim, seria crível admitir tais fatos como provados pelos requerentes (CPC, art. 373, I).

Resta agora aferir a eventual culpa pelo sinistro e imputar a respectiva responsabilidade a quem lhe couber.

E, logo de início, impende trazer à tona, apesar de ser entendimento corrente e hialino, pronunciamento exarado pelo colendo STJ, no sentido de que “é obrigação do Estado manter as estradas em boas condições para tráfego” (STJ, REsp 958466/RS, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe 15/10/2008) (grifos nossos).

E, nesta ótica, já restou sedimentado pela jurisprudência a responsabilidade estatal, quando comprovada sua inércia na conservação das estradas, que culminaram em sinistros, gerando o dever indenizatório.

(...)

O nexo causal é evidente, pois que, somente com a cessão da ponte em questão, houve a queda do caminhão, e, com isso, o óbito das vítimas.

Portanto, comprovados a culpa estatal (pela inércia em promover a conservação da ponte que desabou), o dano (morte das vítimas) e o nexo causal, exsurge inconteste a responsabilidade do requerido.

(...)

Não há falar em culpa exclusiva da vítima, por eventual excesso de velocidade e/ou de peso, já que não houve comprovação de tal fato. Ora, se nem mesmo conservação e sinalização possuía o local, quanto mais aparelhos destinados à aferição de velocidade ou peso.

Aliás, tal argumento perde toda sua relevância, quando consideramos que inexistia sinalização local para determinar a velocidade/peso que poderia ser seguida.

O Município de Santo Antônio de Leverger foi inerte e inábil na conservação de suas rodovias, o que, infelizmente, culminou nos casos de morte, todos ocasionados por estrada em péssimo estado e flagrante falta de fiscalização e sinalização.

(...)

A perda de um parente próximo, como a pai, marido ou filho, inegavelmente culmina abalos emocionais que superam o mero aborrecimento. Demais disso, tais danos são in re ipsa, ou seja, independem de prova de sua ocorrência, são presumíveis pela experiência do homem médio que vive em sociedade.

(...)

Os danos morais devem ser fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

Por fim, também impende reconhecer o direito dos requerentes a uma pensão mensal, a título de lucros cessantes, pelo fato da morte das vítimas.

O pedido, assim, procede. Neste sentido, mister a condenação da parte requerida em um salário-mínimo. Isto porque, tal valor é o mínimo que se presume auferisse uma pessoa com seu labor.

Procede em parte, assim, o pedido dos requerentes no que atina à condenação do requerido para pagamento de pensão mensal àquelas.

Cada um dos requerentes terá por direito um terço do salário mínimo, já que se presume estivesse o restante destinado à sobrevivência das vítimas. O início do pagamento deverá ter por base a data do acidente. O término dos pagamentos ocorrerá quando os genitores completassem 65 (sessenta e cinco) anos e aos filhos até que complete 24 (vinte e quatro) anos.

Com este entendimento: TJ/MT, Ap, 9717/2002, Des. Benedito Pereira do Nascimento, Segunda Câmara Cível, Data da publicação no DJE 24/04/2003. Ementa: “(...). A pensão devida à esposa em razão de morte ocasionada por acidente de trânsito deve se estender até a sobrevida provável da vítima, ou seja, 65 anos. Aos filhos, a pensão será devida até os 24 anos, quando, supostamente, poderão arcar com o seu sustento. (...)”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Espólio de Renan da Silva Oliveira, Valdomiro de Melo Oliveira e Maria José da Silva em face do Estado de Mato Grosso, para: (i) (ii) condenar o requerido a pagar aos requerentes a quantia mensal equivalente a 1/3 (um terços) do salário-mínimo, a título de pensão, nos moldes acima especificados; e, (ii) condenar o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais. Tais valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, bem como incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas. Condeno, ainda, o requerido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Tais valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, bem como incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. (id. 141966836 – p. 164/172)

Extrai-se do contexto fático-probatório que as vítimas Alexandre Aparecido Vicente, Ademir dos Santos Toledo e Rogério André da Silva, sofrerem um acidente com veículo quando estavam transitando por uma ponte de madeira, cuja manutenção é de responsabilidade do município Apelante. Consta que a ponte desmoronou, ocasionando o falecimento das vítimas (id. 141966836 – p. 65, 85 e 128), o que motivou o ingresso da ação indenizatória.

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso a ocorrência do sinistro no dia 4.12.2009, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 141966836 – p. 26).

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade civil do ente público nos atos ilícitos sofridos pelo particular. E afirmo isso considerando que a partir das imagens é possível observar que inexistia no local qualquer tipo de sinalização que alertasse os motoristas sobre a fragilidade da ponte ou limite de peso suportável. Também se observa que inexistia qualquer tipo de proteção lateral, de forma que não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do município Apelante que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção adequada da ponte, para impedir a ocorrência do acidente.

Outrossim, à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, sinalização e segurança das pontes em vias públicas; no caso em exame, não constam elementos para subsidiar a tese do Apelante de culpa das vítimas, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva destas.

O condutor Natal Dias da Silva, motorista profissional com CNH de categoria E (id. 141966836 – p. 31), tinha capacidade técnica para dirigir o veículo, sem restrições de passageiros ou peso bruto total. Esse fato constitui elemento para indicar que tinha expertise na condução do caminhão, mas não sobre as condições da ponte de madeira, o que afasta qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, resta configurada a omissão do ente municipal em não promover os reparos devidos com materiais adequados na ponte ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade ou limite de peso suportado sendo, portanto, responsável pelos danos causados aos Apelados.

Nesse contexto, restou configurada a omissão do Apelante, com reconhecimento de sua responsabilidade civil, de modo que aplicável ao caso em concreto o artigo 43 do Código Civil onde se prevê que
“a
s pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”
.

Configurado a responsabilidade civil do município, é possível afirmar que o evento morte de um ente familiar ocasiona dano moral presumido, sendo prescindíveis provas da ocorrência do dano efetivo, uma vez que se está diante de dano moral
in re ipsa
, isto é, o dano ínsito à própria ofensa, pois a perda do filho, genitor ou esposo que mantinham laços afetivos estreitos, dispensáveis comentários aprofundados acerca do abalo vivenciado.

No que diz respeito ao
quantum
da indenização, em se tratando de dano moral, não existe sistema de tarifamento, porém prevalece o conceito de ressarcimento em dois critérios: um de caráter punitivo, visando buscar uma punição ao causador do dano pela ofensa que praticou e, assim, evitando a reiteração da conduta, sendo de caráter pedagógico; outro, de caráter compensatório, que proporcionará algum conforto pelo mal sofrido, com a finalidade de minimizar a dor suportada.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PONTE DE MADEIRA – SEMI-PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PENSIONAMENTO MENSAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE – APELO PROVIDO, EM PARTE.
Em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o, do artigo 37, da Constituição da República Federativa.
Há o dever de indenizar se demonstrado que o acidente automobilístico decorreu da má conservação da via pública.
A indenização por dano material deve corresponder ao montante da perda patrimonial experimentada, comprovadamente, por aquele que requer, conforme demonstrado nos autos.
O valor da indenização por dano moral e estético a ser arbitrado deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
A cumulação da indenização por dano moral e estético é perfeitamente possível, conforme dispõe a Súmula nº 387, do Superior Tribunal de Justiça.
Se a vítima já percebe benefício previdenciário em decorrência de um determinado evento danoso, não há fixar novo pensionamento, em virtude de idêntico fato gerador. (N.U 0003003-63.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PONTE DE MADEIRA – ESTRUTURA QUE CEDEU DURANTE A TRAVESSIA – VÍTIMA FATAL – FALTA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DO ENTE ESTADUAL EM FORNECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os elementos de prova mostram-se suficientes e adequados, não só para afirmar a omissão estatal e o nexo de causalidade, mas também para asseverar a existência da lesão que resultou na morte da vítima, além do sofrimento físico e emocional suportado pelos autores.
Afastada a culpa exclusiva da vítima, pois o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade e sim pelo fato de a estrutura de madeira não ter suportado o peso do veículo, vindo a ceder durante a travessia, sendo indubitável a responsabilidade do ente estatal, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os motoristas acerca do limite máximo de peso, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fez.
O quantum indenizatório arbitrado revela-se adequado, eis que fixados em atenção à extensão do dano, peculiaridades do caso concreto, condições econômicas das partes, repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.
Para fins de correção monetária, utilizar-se-á os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.
A verba honorária deve ser proporcional à natureza e importância da causa, lugar da prestação do serviço, grau de zelo profissional e ao trabalho desenvolvido para que se possa remunerar de forma adequada o profissional do direito. (N.U 0000704-64.2013.8.11.0102, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado pelo juízo singular é suficiente para reparar os danos provocados aos Apelados.

Em relação ao pagamento de pensão, registra-se que tem por finalidade reparar o dano ocasionado pelo responsável, logo, não se confunde com o benefício previdenciário que tem natureza de seguro social.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PENSÃO. CABIMENTO.
1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha havido também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para que fique configurado o direito ao recebimento da pensão. O dever de indenizar decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na hipótese foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido.
2.
A indenização de cunho civil não se confunde com a aquela de natureza previdenciária. Assim, é irrelevante o fato de que o recorrente, durante o período do seu afastamento do trabalho, continuou auferindo renda através do sistema previdenciário dos servidores públicos.
3.
A indenização civil, diferentemente da previdenciária, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica
.
4. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.
5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.062.692/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 11/10/2011.) [g.n]

Nesse diapasão, observa-se acertada a condenação ao pagamento de pensão mensal, pois os Apelados demonstraram o parentesco e suas respectivas dependências na ajuda de custo pelas vítimas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023